Tribunal: TCU
Processo: 029.014/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8045/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado da Paraíba, em desfavor de Ronaldo Ramos de Queiroz, prefeito de Gurjão/PB (gestão 2013-2020), diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 255/04, registro Siafi 533777, que tinha por objeto a execução de sistema de abastecimento de água. Considerando que, por meio da Resolução-TCU 344/2022, este Tribunal regulamentou as regras para a ocorrência de prescrição nos processos de controle externo em tramitação nesta Corte; Considerando que, no caso concreto, verificou-se a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 126 a 128) e do Ministe¿rio Pu¿blico junto ao TCU (pec¿a 129); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, do art. 1o da Lei 9.873/99 e do art. 169, III, do RI/TCU, no mérito, reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória nesta tomada de contas especial e determinar o arquivamento deste processo, após as comunicações e registros de praxe. 1. Processo TC- Processo 029.014/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ronaldo Ramos de Queiroz (XXX.122.514-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Gurjão - PB. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.